Tribunal: TJSP
Processo: 2089349-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação de prestação de contas julgada procedente em sua primeira fase, afirmado o dever do réu de dar contas ao autor. Sentença confirmada por este Tribunal em sede de anterior agravo de instrumento. Recurso especial ao STJ indeferido na origem. Agravo contra o indeferimento desprovido na Corte Superior, motivando agravo retido, ainda não decidido. Réu que, não obstante isso, dá início à segunda

Ementa:
Ação de prestação de contas julgada procedente em sua primeira fase, afirmado o dever do réu de dar contas ao autor. Sentença confirmada por este Tribunal em sede de anterior agravo de instrumento. Recurso especial ao STJ indeferido na origem. Agravo contra o indeferimento desprovido na Corte Superior, motivando agravo retido, ainda não decidido. Réu que, não obstante isso, dá início à segunda fase da ação. Pedido, formulado pelo autor, de prazo adicional para exame das contas. Deferimento pelo juiz. Agravo de instrumento do réu trazendo esta questão e também rediscussão de temas já decididos na primeira fase da ação.

Não era ainda o momento de prestarem-se contas. Haveria que se aguardar o trânsito em julgado da decisão da primeira fase. A rigor, não se admite o início da segunda fase da ação de contas antes do trânsito (STJ-REsp 1.129.498, FERNANDO GONÇALVES).

De todo o modo, quando assim não fosse, anota-se que, na segunda fase de ação de contas, o prazo para impugnação pelo vencedor na primeira fase das contas do vencido não seria peremptório, podendo ser prolongado pelo juiz. Mais ainda, como se vê em julgado "in" RSTJ 153/330, ainda quando a impugnação às contas é intempestiva e, por isso, desentranhada dos autos, o juiz não está obrigado a aceitá-las; na busca da verdade real, pode determinar a instauração de fase instrutória.

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em
que é agravante GUSTAVO PROVASI GARCIA DE ARAUJO, é
agravado LEANDRO MARTINS SUGIMOTO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 2/12
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo no 2089349-19.2019.8.26.0000
Comarca:
Taubaté 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. José Claudio Abrahão Rosa
Agravante:
Gustavo Provasi Garcia de Araújo
Agravado:
Leandro Martins Sugimoto
VOTO 21.086
Ação de prestação de contas julgada
procedente em sua primeira fase, afirmado
o dever do réu de dar contas ao autor.
Sentença confirmada por este Tribunal em
sede de anterior agravo de instrumento.
Recurso especial ao STJ indeferido na
origem. Agravo contra o indeferimento
desprovido na Corte Superior, motivando
agravo retido, ainda não decidido. Réu que,
não obstante isso, dá início à segunda fase
da ação. Pedido, formulado pelo autor, de
prazo adicional para exame das contas.
Deferimento
pelo
juiz.
Agravo
de
instrumento do réu trazendo esta questão e
também rediscussão de temas já decididos
na primeira fase da ação.
Não era ainda o momento de prestarem-se
contas. Haveria que se aguardar o trânsito
em julgado da decisão da primeira fase. A
rigor, não se admite o início da segunda
fase da ação de contas antes do trânsito
(STJ-REsp
1.129.498,
FERNANDO
GONÇALVES).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 3/12
De todo o modo, quando assim não fosse,
anota-se que, na segunda fase de ação de
contas, o prazo para impugnação pelo
vencedor na primeira fase das contas do
vencido não seria peremptório, podendo ser
prolongado pelo juiz. Mais ainda, como se
vê em julgado "in" RSTJ 153/330, ainda
quando
a
impugnação
às
contas
é
intempestiva e, por isso, desentranhada dos
autos, o juiz não está obrigado a aceitá-las;
na busca da verdade real, pode determinar
a instauração de fase instrutória.
Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.
RELATÓRIO.
Trata-se de julgar agravo de instrumento
interposto pelo réu, Gustavo Provasi Garcia de Araújo, nos autos de
ação de prestação de contas que lhe move Leandro Martins Sugimoto,
ora em segunda fase, após ter sido confirmada, no julgamento por este
Tribunal de anterior recurso contra a sentença que proclamou o dever
de dar contas (acórdão de fls. 76/91, de minha relatoria

AI 2187442-85.2017.8.26.0000).
Copio o relato que fiz das circunstâncias do
processo
quando,
despachando
inicialmente,
indeferi
efeito
suspensivo:
“Vistos etc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 4/12
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de ação de
exigir contas ajuizada por Leandro Martins Sugimoto contra Gustavo
Provasi Garcia de Araújo.
Após ter sido julgada procedente a primeira fase da ação, o réu
interpôs agravo de instrumento (2187442-85.2017.8.26.0000, de
minha relatoria), que foi desprovido pela 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial.
Recorreu novamente o réu, por meio de recurso especial, que não foi
admitido pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador Presidente da Seção de
Direito Privado deste Tribunal. Interpôs, então, agravo contra a
r. decisão que inadmitiu o REsp, ainda não julgado.
Logo após o desprovimento do agravo de instrumento, o autor
instaurou
incidente
de
cumprimento
de
sentença
(proc. 0008045-34.2018.8.26.0625, Taubaté, 1a Vara Cível), que foi
posteriormente extinto pelo MM. Juízo a quo, sob os seguintes
fundamentos:
'Vistos. Observo que a criação deste incidente de cumprimento de
sentença se deu indevidamente, pois busca-se somente a imposição
ao réu de prestar as contas a que está obrigado, após o trânsito em
julgado do agravo de instrumento interposto nos autos principais, o
que não representa obrigação própria desse tipo de procedimento.
Determino, portanto, se em termos, que o réu cumpra a sentença de
fls.
191/192,
nos
autos
principais
(processo
no
1014480-75.2016.8.26.0625), no qual se conhecerá da matéria atinente
à correção ou não das contas a serem apresentadas, no prazo de
15 dias, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Após, prossiga-se
naqueles. Proceda a Serventia o cancelamento deste incidente. Int.'
(fl. 98, grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 5/12
Paralelamente, na mesma data, foi proferida decisão nos autos
principais de origem determinando: 'aguarde-se o desfecho do recurso
interposto pelo réu. Int.' (fl. 255 daqueles autos).
Após tal determinação, seguiram-se os andamentos listados abaixo
(a numeração das folhas sempre se refere aos autos de origem):
fls. 258/260: o réu, destacando 'a não atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial interposto [por si] e a decisão proferida nos autos do cumprimento
de sentença' (fl. 258), apresentou suas contas;
fl. 385: houve ato ordinatório determinando que se manifestasse o
autor;
fl. 388: o autor 'considerando a deliberação contida no r. despacho de fls. 255
(aguarda-se o desfecho do recurso interposto pelo réu), (...)', requereu
'o sobrestamento do feito pelo prazo de 15 dias'. Tal pedido foi deferido por
ato ordinatório à fl. 389, que resguardou que o autor deveria se
manifestar ao término do prazo de sobrestamento de 15 dias, sob
pena de arquivamento;
fl. 395: há certidão de que 'decorreu 'in albis' o prazo legal para
manifestação da parte ativa nos autos';
fls. 396/399: na mesma data de tal certidão, manifestou-se o autor,
impugnando as contas apresentadas pelo réu, pedindo documentos
adicionais e requerendo 'primeiramente, (...) o aguardo do desfecho do Recurso
Especial interposto pelo próprio requerido para a regular marcha processual'
(fl. 399).
Decidiu, então, o MM. Juízo a quo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 6/12
'Fls. 396/399: intime-se o devedor para manifestação, bem como
para que cumpra a determinação, prestando as contas tal como
requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que o credor apresentar (art. 550, § 5o, do Código de
Processo Civil).' (fl. 402, na numeração dos autos de origem).
Após, embargos de declaração e manifestação do réu arguindo ser
intempestiva a impugnação do autor (fls. 405/412 e 413/416,
novamente, na numeração dos autos de origem), foi complementada
a r. decisão, verbis:
'Vistos.
A fls. 195/212, o réu apresentou documentos para comprovação da
interposição de recurso contra a decisão proferida a fls. 191/192.
Foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 213/223).
Após o julgamento, não havendo notícia acerca de trânsito em
julgado do acórdão, a ordem de suspensão do processo foi mantida à
fl. 255.
O réu, conforme seu interesse e entendimento, e ao argumento de
não haver sido atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, se
manifestou a fls. 258/260, e inadvertidamente apresentou o que
entendia ser as contas de sua administração.
O autor foi intimado por ato ordinatório (fl. 385) e, apresentando
justificativa baseada no despacho que manteve a suspensão do
processo, requereu prazo adicional de 15 dias, autorizado pela
Serventia no ato ordinatório de fl. 389.
O réu, porém, manifestando inconformismo (392/394), reiterado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 7/12
embargos de declaração de fls. 405/412, bem como na petição de
fls. 413/416, pede o reconhecimento da intempestividade da
impugnação ofertada pelo autor, para que assim não possa mais
questionar o cumprimento da ordem constante da sentença de
fls. 191/192. Alegando, também, haver divergência no pedido do
autor (fls. 396/397), requer o reconhecimento da ocorrência de
contradição e erro material na decisão que determinou atendimento.
A insurgência do réu, porém, não merece ser acolhida, assim como os
embargos de declaração, notadamente por não haver omissão,
contradição ou erro material a serem sanados, mas mera insatisfação,
pelo quê foram rejeitados.
Considerando que sequer houve apreciação judicial de pedido de
retomada do andamento do processo, com determinação para o
cumprimento do julgado e posterior abertura de prazo para
impugnação, não há de se falar em manifestação intempestiva.
Veja-se que o réu se manifestou abruptamente, apresentou contas, e
afirmou seu interesse no desfecho do recurso especial ainda pendente
de julgamento.
Segue transcrição de trecho do v. Acórdão (fls. 238/254), com
destaque para a ausência de limite da data sobre a que devem se
referir as contas a serem prestadas:
'... e tendo em vista que o agravante recebeu todos os ativos
decorrentes dessas operações, evidenciado está o dever de prestar as
respectivas contas, na forma da r. decisão do douto Juízo a quo, sem
qualquer limite de data, o que se mostra pertinente, diante das
evidências de que o réu, intencionalmente, obstou a atuação do autor
nas negociações entabuladas após a sua retirada da sociedade.'
Diante da apresentação de mídia contendo novas contas, em
cumprimento à ordem judicial, não juntadas no processo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 8/12
argumento de problemas para inserção no sistema informatizado,
determino a intimação do autor para que compareça em cartório e
retire a referida mídia, bem como para que se manifeste sobre as
contas assim apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Int.' (fl. 29/30).
Contra tal decisão foi interposto o presente agravo de instrumento.
Em resumo, o réu argumenta que (a) foi sócio do autor na empresa
A7 Construtora e Incorporadora Ltda. de 12/11/2010 a 28/2/2014,
data em que a distrataram, estabelecendo que o autor teria direito a
metade dos lucros provenientes de contratos celebrados com as
terceiras Estre e Essencis após o distrato; (b) ainda que tenha havido
decisão determinando o sobrestamento do feito até o julgamento de
recurso especial, tal determinação não pode prevalecer, pois, em
decisão posterior, o MM. Juízo a quo determinou que apresentasse as
contas; (c) em sua impugnação, o autor requereu documentos que
ultrapassam o objeto da demanda, como livros e comprovantes
anteriores ao distrato e contratos de obras que não as de Estre e
Essencis; (d) ao contrário do afirmado na r. decisão agravada, ao
julgar o AI 2187442-85.2017.8.26.0000 (de minha relatoria), esta
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial não autorizou a
apreciação de documentos sem limite de data.
Requer efeito suspensivo e, a final, o provimento do recurso
(a) declarando-se a preclusão do direito do autor de impugnar as
contas; ou, subsidiariamente, (b) limitando-se a apresentação de
contas às obras contratadas pelas empresas Estre e Essencis, após a
assinatura do distrato pelas partes, conforme o objeto da ação
delimitado pela inicial.” (fls. 117/123).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 9/12
Como mencionado, indeferi liminar.
Informações foram prestadas (fl. 127).
Contraminuta a fls. 129/137.
Nova
manifestação
do
agravante
a
fls. 141/147.
Pelo site do Superior Tribunal de Justiça,
verifico que o recurso especial cujo processamento foi indeferido pela
Presidência de Direito Privado deste Tribunal, foi objeto de agravo
dirigido à Corte Superior. Lá, veio a ser desprovido monocraticamente
pela Presidência (AREsp 1.547.214), com o que não se conformou o
recorrente, que interpôs na sequência agravo interno. Este foi, em
26/11/2019, distribuído à relatoria do Ministro MARCO BUZZI,
estando seus autos conclusos a S. Exa.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Essencialmente, a minuta do presente agravo
de instrumento discute temas já apreciados na decisão da primeira fase
da ação de prestação de contas, o que não é de se admitir.
Como anotam THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 10/12
49a ed., pág. 609, com remissão a julgado do Superior Tribunal de
Justiça (RSTJ 157/290), “[a] ação de prestação de contas, quando o
réu contesta a obrigação de prestá-las, desenvolve-se em duas fases:
na primeira, será decidido se está obrigado a essa prestação;
na segunda fase, apura-se o 'quantum' do débito ou do crédito.”
Ora,
como
se
vê
do
acórdão
que
consubstanciou o julgamento de recurso contra a sentença da primeira
fase da ação, em trecho transcrito na decisão ora agravada, foi esta
integralmente mantida, reafirmada a obrigação de dar contas
“sem qualquer limite, o que se mostra pertinente, diante das
evidências de que o réu, intencionalmente, obstou a atuação do autor
nas negociações entabuladas após sua retirada da sociedade.”
Acrescente-se
que
o
feito
teve
seu
andamento tumultuado pelo agravante, que juntou documentos antes
da hora, pretendendo com eles dar contas. É que ainda não transitada
em julgado a decisão da primeira fase da ação. Como se sabe, de fato,
“[a] segunda fase da ação de prestação de contas só pode ter início
após o trânsito em julgado da sentença que decide pela obrigação de
apresentar
contas”
(STJ,
REsp
1.129.498,
FERNANDO
GONÇALVES, in NEGRÃO et alii, ob. e loc. cits.). Isto também foi
consignado na decisão agravada, que anotou que o processo estava
suspenso, no aguardo do trânsito, quando “o réu se manifestou
abruptamente, apresentou contas, e afirmou seu interesse no desfecho
do recurso especial ainda pendente de julgamento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 11/12
Já por isso, não se pode falar em preclusão
para o autor em insurgir-se contra contas que não poderiam ter sido
ainda prestadas.
E, mesmo que assim não fosse, como bem
anotado na contraminuta recursal, com suporte em precedente deste
Tribunal de Justiça, o prazo para impugnar contas na segunda fase da
ação não é peremptório, recomendável, em sendo a causa complexa,
a concessão pelo juiz de prazo suplementar para impugnação
(Ap. 1007899-49.2017.8.26.0224, relator o Desembargador TÉRCIO
PIRES).
O STJ vai mais longe, na busca da verdade
real:
“O simples fato de ser intempestiva a impugnação às contas
apresentadas não significa que o julgador deva acatá-las de plano.
Ao magistrado são facultados amplos poderes de investigação,
podendo ele, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a
fase instrutória do feito, com a realização da perícia e a colheita de
prova em audiência.” (RSTJ 153/330, in NEGRÃO e outros, ob. e
loc. cits.).
Assim sendo, de se manter a decisão de que
se recorre.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089349-19.2019.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 21.086 - C - 12/12
DISPOSITIVO.
Nego provimento.

Consideram-se prequestionados todos os
dispositivos
constitucionais
e
legais
tratados,
implícita
ou
expressamente, no julgamento. Na hipótese, todavia, de apresentação
de embargos de declaração, ficam as partes intimadas a se manifestar,
no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 deste egrégio
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator